Tribunal: TJMT
Processo: 1007720-77.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007720-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCO EDIVAN DA SILVA - CPF: 514.149.371-72 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), FRANCISCO EDIVAN DA SILVA - CPF: 514.149.371-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO CONSUMIDOR E DESPROVEU O DA CONSTRUTORA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DANOS MORAIS E JUROS DE MORA E CORREÇÃO -

COMPRA E VENDA DE LOTE (LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARQUE ROSA BORORO) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONFIGURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CAUSADO EXCLUSIVAMENTE PELA CONSTRUTORA/VENDEDORA – ATRASO INJUSTIFICADO – INCIDÊNCIA DE DANO MORAL – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO - VIABILIDADE DE DEVOLUÇÃO TOTAL DAS PARCELAS PAGAS E APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL PREVISTA - IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO (NATUREZA “PROPTER REM”)-

DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COM INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – CABIMENTO DO PEDIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - PROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO CONSUMIDOR – DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELA CONSTRUTORA-VENDEDORA.

Havendo atraso injustificado na obra por parte da construtora/vendedora é viável o pedido de rescisão do contrato pela parte adimplente, evidenciada a culpa exclusiva da vendedora, devendo ser devolvidos os valores integrais, com juros de mora desde a citação, por se tratar de relação contratual, e correção monetária desde cada desembolso, por se tratar de recomposição de valor da moeda, mostrando-se também plausível a aplicação da multa contratual prevista.

Ocorrendo descumprimento contratual considerável por parte da Construtora que não se desincumbiu em entregar o imóvel na época contratada, verifica-se o dano moral, pois a situação evidencia angústia que ultrapassa o mero descumprimento contratual, provocando a frustração de um sonho dos requerentes, criando-lhes falsas expectativas, gerando aborrecimentos incomensuráveis e deixando-os absolutamente decepcionados em relação ao projeto firmado.

“(...)
3. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo ante, o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter rem
, desde que haja débitos anteriores ao reconhecimento da rescisão. (...) (N.U 1000275-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e

FRANCISCO EDIVAN DA SILVA
,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
JULGOU PROCEDENTE
a 'Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Materiais e Morais' proposta por
FRANCISCO EDIVAN DA SILVA
, em desfavor de
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, com qualificação nos autos, para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 24 de novembro de 2014, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da empresa ré a restituição dos valores pagos pelo autor, sem qualquer decote, em parcela única, valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária ‘INPC’ a contar do trânsito em julgado desta decisão; condenar a empresa ré no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas pagas, conforme determina o contrato; condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

A Apelante,
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em síntese, alega que a sentença não merece prevalecer; que desde o início não se opôs à rescisão do contrato; porém, não deu causa a ela.

Defende a culpa exclusiva do Apelado para a rescisão, em razão de desistência imotivada (o Apelado confessa ter perdido interesse na aquisição imobiliária em razão de alegado atraso nas obras de infraestrutura), devendo-se reconhecer a validade das cláusulas contratuais. Diz que atualmente está 100 ̈% concluído e apto a receber construções, possuindo, inclusive, moradores.

Sustenta a necessidade de afastamento da multa contratual, eis que a rescisão se deu por culpa exclusiva do apelado; o afastamento da incidência dos juros moratórios a partir da citação, pois o Apelante não se encontrava em mora.

Afirma que com a culpa exclusiva do Apelado nasce o direito de retenção,”(...)
aplicando as cláusulas contratuais tendo em vista sua validade, porém caso assim não entenda Vossa Excelência, que sejam aplicadas decisões proferidas pela jurisprudência que seguem o patamar NUNCA INFERIOR A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) do valor efetivamente pago, pelos gastos de propaganda, publicidade, administração e impostos”.

Requer “(...)
a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, devendo os juros moratórios ser computados a partir do trânsito em julgado da decisão (...)”. E também defende a inexistência de dano moral indenizável, pois o descumprimento contratual não enseja indenização.

Pede que seja declarada a responsabilidade do Apelado pelo pagamento de eventuais débitos no imóvel (IPTU) durante o período de posse.

Pede o provimento do recurso para “(...) para reconhecer a culpa exclusiva do Apelado pela rescisão contratual e admitir que a restituição dos valores pagos se dê com a aplicação dos percentuais de retenção previstos no Compromisso Particular de Compra e Venda, ou, alternativamente, aplicando o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), conforme decisões de casos análogos, bem como para afastar a incidência da multa contratual em desfavor da Apelante. Requer que eventuais juros moratórios sejam aplicados a partir do trânsito em julgado desta demanda, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo; Seja afastada qualquer indenização por danos morais, haja vista sua inexistência no caso em tela, ou, alternativamente, para aferição de valores de condenação por danos morais, deverá ser considerado o binômio REPARAÇÃO/PUNIÇÃO para mensurar o quantum indenizatório, minorando consideravelmente a condenação imposta; Por fim, requer seja declarada a responsabilidade do Apelado por eventuais débitos de IPTU durante todo o período de vigência contratual ou, caso assumidos pela Apelante, seja autorizado o desconto em eventual liquidação de sentença. Com o provimento do presente recurso os ônus sucumbenciais deverão ser alterados na origem, passando a fixar-se percentual à título de honorários igualmente em favor dos causídicos da Apelante, além a distribuição igualitária das custas processuais (...)”.

Por sua vez, FRANCISCO EDIVAN DA SILVA pede que seja reformada a decisão, somente para que a correção monetária seja determinada a partir de cada desembolso das parcelas.

As contrarrazões foram ofertadas pelas partes, cada qual defendendo o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. (ID ́s. 157377800 e 157377794)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto destes recursos consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que que
JULGOU PROCEDENTE
a 'Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Materiais e Morais' proposta por
FRANCISCO EDIVAN DA SILVA
, em desfavor de
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, com qualificação nos autos, para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 24 de novembro de 2014, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da empresa ré a restituição dos valores pagos pelo autor, sem qualquer decote, em parcela única, valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária ‘INPC’ a contar do trânsito em julgado desta decisão; condenar a empresa ré no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas pagas, conforme determina o contrato; condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

- Recurso de apelação interposto por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Os pontos de insurgência são os seguintes:

- Alegação de culpa exclusiva do Apelado para a rescisão contratual – desistência imotivada;

- necessidade de afastamento da multa contratual, em razão da culpa exclusiva do Apelado;

- afastamento da incidência de juros de mora, e também que os juros de mora devam ser computados a partir do trânsito em julgado da decisão.

- inexistência de dano moral indenizável, pois mero descumprimento contratual não dá ensejo a dano moral.

- que seja decretada a responsabilidade do Apelado por pagamento de eventuais débitos do imóvel (IPTU)

Atento às razões recursais posiciono-me pela culpa exclusiva da recorrente KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

O atraso é incontestável. O Contrato Particular de Compra e Venda foi firmado em24/11/2014, com diretrizes de execução previstas para 06/09/2016. Todavia, a Construtora Apelante – que já estava em atraso – passou a divulgar novo prazo de entrega do empreendimento – SETEMBRO/2018. Diante disso, não há como não reconhecer o descumprimento contratual exclusivamente da construtora, pois não há qualquer alegação de inadimplemento por parte do Sr. Francisco. Assim, não há falar em culpa exclusiva dele.

Portanto, havendo culpa exclusiva da construtora, é evidente que a pretensão da rescisão do valor total é pertinente. No mesmo sentido é cabível a multa rescisória, ante ao inadimplemento exclusivo da construtora.

Melhor sorte não socorre a recorrente quanto aos juros de mora, eis que se trata de relação contratual, devendo eles incidirem desde a citação.

Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CULPA DA VENDEDORA - INADIMPLEMENTO TOTAL - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - MULTA DEVIDA - PRESVISÃO CONTRATUAL. O descumprimento injustificado pelo promitente vendedor do termo para entrega do imóvel, previsto em contrato de promessa de compra e venda, caracteriza inadimplemento contratual culposo, de maneira que nasce para o promissário comprador o direito de rescindir o contrato.
Rescindido o contrato por culpa da construtora/incorporadora, todos os valores despendidos devem ser objeto de restituição por quem deu causa à rescisão, posto que a rescisão deve ser integral.

Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, os juros de mora, configurado o inadimplemento contratual, são devidos a contar da citação, nos termos do art. 405 do CC, data da constituição em mora.

Ocorrendo rescisão de contrato por culpa exclusiva da vendedora, que não entregou o imóvel na data fixada, impõe a rescisão judicial do contrato, com o pagamento da multa prevista em tal caso, nos termos pactuados.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.039690-7/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022) (destaquei)

No que tange à alegação de inexistência de dano moral, considero-a descabida. Não se trata de simples inadimplemento contratual; mas de angústia e abalo que ultrapassam o mero aborrecimento. É questão que afeta o psicológico, pois envolve frustração de expectativa de moradia, acarretando grande transtorno, não se podendo tratar a questão como simples aborrecimento.

A esse respeito bem tratou a sentença:

“(...)
Quanto aos danos morais, insta salientar que, por envolver a aquisição de um bem
imóvel
, não pode ser encarada como um simples descumprimento contratual, este sim sem capacidade para dar ensejo aos danos discutidos, mas, na verdade, provocou a frustração de um sonho do autor, lhe criou falsas expectativas, lhe gerou aborrecimentos desmesurados e o deixou absolutamente decepcionado em relação a um planejamento que não se faz do dia para a noite, pois como é de conhecimento geral, a aquisição de um
imóvel
não se trata de uma decisão ou de um negócio simples.

Deste modo, restara inconteste a responsabilidade da requerida, os danos morais suportados pelo autor, danos estes que superaram e em muito a categoria de mero aborrecimento, bem como o nexo de causalidade entre um e outro, do que se verifica pela presença de todos os requisitos necessários para a configuração do dever reparatório.

Quanto aos critérios de fixação do dano moral, ressalta-se que por ser este entranhado de subjetividade, deve o Juiz, utilizando-se de uma certa dose de discricionariedade, fixá-lo de modo que não constitua uma fonte de enriquecimento, mas também não seja de valor inexpressivo a tal ponto que impossibilite a compensação do sofrimento trazido pela ofensa.

Nessa linha, são os ensinamentos do magistério de Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer eqüitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo se irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação."
(Revista Jurídica Consulex, no 3, de 31.03.97).

Deve-se levar em conta em que grau o prejuízo causado influiu no sentimento daquele que pleiteia a reparação, a sua condição social, a circunstância em que ocorreu o evento danoso, a intensidade da culpa, bem como o tempo de atraso na entrega do bem, e, ainda, a capacidade econômica do ofensor e a repercussão do fato lesivo no seio da comunidade. A fixação do valor reparador deve compensar a humilhação moral provocada pelo abalo de crédito do autor, e, ao mesmo tempo, constituir-se-á numa sanção ao ofensor, impondo-lhe maior diligência na atuação, tendo, outrossim, conotação pedagógica”.

A esse respeito:

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - RESCISÃO DO CONTRATO - POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - QUANTUM. Deve ser reconhecida a possibilidade de devolução dos valores do contrato rescindido, conforme recente entendimento do STJ. O atraso substancial e injustificado na entrega do imóvel enseja danos morais indenizáveis, por repercutir na esfera íntima do comprador. A fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.015109-4/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2023, publicação da súmula em 02/05/2023)

Considero plausível a condenação por danos morais, bem como razoável e proporcional o valor fixado a tal título (R$ 8.000,00).

Quanto ao pedido de determinação de responsabilidade do Apelado pelos débitos decorrentes do período de posse, tenho que
não merece guarida o apelo, pois com a rescisão o imóvel volta ao patrimônio da parte vendedora, de modo que não cabe a retenção a título de IPTU, ante sua natureza “propter rem”, para o caso de não haber débitos anteriores à rescisão.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU – DÉBITOS EM ABERTO – CLÁUSULAS QUE CONTRARIAM A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

1. Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais.

2. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.

3. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo ante, o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter rem
, desde que haja débitos anteriores ao reconhecimento da rescisão.

4. As cláusulas contratuais, ainda que previamente informadas ao consumidor, antes da assinatura do contrato, não afasta a sua abusividade. (N.U 1000275-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

- Recurso de apelação interposto por
FRANCISCO EDIVAN DA SILVA.

O ponto de insurgência em relação à sentença é o seguinte:

Direto ao ponto. O caso é de provimento do recurso, pois neste caso, em que o atraso das obras ocorreu por culpa exclusiva da construtora – sendo viável a rescisão contratual por descumprimento, impõe-se a correção monetária dos valores a serem restituídos desde cada desembolso.

A esse respeito:

“A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO VALORES. PROCEDÊNCIA. SÚMULA 543, DO STJ. CULPA EXCLUSIVA CONSTRUTORA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DESTE EG. TJMG. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. - Considerando o caráter eminentemente revisional deste Eg. Tribunal de Justiça, é vedado a parte requerente inovar no recurso, por caracterizar ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. - Nos termos da Súmula 543, do STJ, o atraso imotivado na entrega da obra de infraestrutura do loteamento enseja a rescisão contratual por culpa exclusiva do vendedor e, por consequência, a restituição integral dos valores pagos ao comprador. - Os eventuais entraves burocráticos junto aos órgãos públicos relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo vedado atribuir à morosidade na entrega das obras a terceiros, visto que inerente ao ramo de atividade praticado pela construtora. -
Comprovado o atraso injustificado na conclusão das obras, a rescisão contratual por culpa da apelante é medida de rigor, devendo proceder à restituição integral das parcelas já quitadas, sem retenção de qualquer percentual dos valores pagos. A devolução deve ocorrer imediatamente e de uma única vez, mostrando-se descabida a pretensão de parcelamento do valor. - Os juros de mora incidem 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Já a correção monetária deve incidir a partir da data do desembolso de cada parcela, pois se trata de mera recomposição do valor da moeda, pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça. -
Para configuração da litigância de má-fé, além da necessidade da conduta se enquadrar em uma das hipóteses taxativas do art. 80, do CPC, deve ser demonstrada a existência do d olo ou culpa da parte. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.068917-0/003, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 17/04/2023)
(destaquei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FRANCISCO EDIVAN DA SILVA.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023